Tribunal: TJDFT
Processo: 0724050-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724050-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO DIAS DA CRUZ, WALDEQUE DAMASCENO LELES, CARLOS ALBERTO DA CRUZ E SILVA D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, mas em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Registro que cumpre oportunizar à parte agravada se manifestar, inclusive, quanto ao pedido de sobrestamento do feito com lastro em decisão proferida "nos autos dos Recursos Extraordinários nos 591.797/SP e 631.363/SP, além das Ações de Descumprimento de Preceitos Fundamentais nos 77/DF e 165/DF", manifestação da agravante que aparentemente se relacionaria aos temas de repercussão geral 264, 265 (Rel. Min Dias Toffoli) e 284 e 285 (Rel. Min. Gilmar Mendes), todos do STF. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator